Tribunal: TJES
Processo: 5006591-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006591-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
AGRAVADO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
em face da r. decisão (Id n. 3185277) que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou que o Agravante efetuasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões (Id n. 3269914), alega o agravante que faz jus a assistência gratuita, bastando o requerimento nesse sentido, militando em seu favor a presunção de veracidade.

Afirma que a decisão deve ser reformada.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de Outubro de 2022.

DESembargador MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo Interno interposto
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
em face da r. decisão (Id n. 3185277) que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou que o Agravante efetuasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões (Id n. 3269914), alega o agravante que faz jus a assistência gratuita, bastando o requerimento nesse sentido, militando em seu favor a presunção de veracidade.

Afirma que a decisão deve ser reformada.

É o breve relatório.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, p
asso a analisar as razões do presente recurso.

Consoante o disposto nos artigos 98 e 99 do CPC/15, a pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios possui o direito à gratuidade da justiça.

Contudo, é cediço que
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”

(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017)
.

In casu,
adianto que manterei o entendimento proferido na decisão anterior no sentido de que o recorrente, que atua como advogado, não faz jus à gratuidade, visto que apesar de intimado não demonstrou situação de hipossuficiência econômica.

Apesar das razões sustentadas no presente agravo interno, as
alegações acerca da
insuficiência econômica do agravante não restaram suficientemente comprovadas.

De forma que o recorrente

não se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária para ter acesso à justiça, conforme os termos do artigo 98 do CPC/15.

Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 82, CAPUT, CPC PAGAMENTO ADIANTADO REGRA ADMITE-SE EXCEPCIONALMENTE O DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O artigo 82, caput, do Código de Processo Civil dispõe que Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
2 - No caso em apreço, não se verifica a existência de situação fática que autorize o diferimento do pagamento das custas, conforme postulado pelos agravantes, porquanto não demonstrada a impossibilidade temporária de arcar com o seu pagamento. 3 - A constatação das condições financeiras da agravante, justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que o benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002683, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Destaco abaixo a decisão, por mim proferida, ora agravada:

“No despacho Id n. 3045361 determinei a intimação do recorrente para comprovar a hipossuficiência.

Consoante a reiterada jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a presunção contida na declaração de pobreza não é absoluta e deve ser comprovada, quando não há outros elementos a corroborarem o seu teor.

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas e, igualmente, quando
"
o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas,
antes da concessão
"
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

No caso, entendo que os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita
não
restaram preenchidos
.

O recorrente apesar de juntar declaração de imposto de renda, não conseguiu comprovar a sua renda auferida como advogado.

Os documentos juntados não demonstram,
in concreto
, a sua real situação financeira, eis que não é possível vislumbrar os seus rendimentos.

Ademais, em uma simples consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal verifica-se que o recorrente atua como advogado em várias causas.

Os elementos constantes nos autos não condizem com a realidade de pessoa hipossuficiência na forma da lei.

Outrossim, o recorrente teve seu pedido de gratuidade indeferido na instância de origem, em decisão anterior, a qual foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento n. 5007027-18.2021.8.08.0000, o qual não foi conhecido, de forma que, até o momento, a decisão que negou a assistência ao recorrente encontra-se eficaz.

Dessa forma,
considerando que o recolhimento do preparo
é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo causa objetiva de admissibilidade, o mérito do agravo (arresto dos bens) só será analisado após o recolhimento do preparo recursal.

Neste caso,
INDEFIRO a concessão da assistência judiciária gratuita
pretendida e determino que o Agravante efetue o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção”.

Em razão de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

agravo interno no AGRAVO DE INSTRUMENTO – assistência judiciária gratuita – pessoa física – presunção relativa – recurso improvido.

1 -
Consoante a reiterada jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a presunção contida na declaração de pobreza não é absoluta e deve ser comprovada, quando não há outros elementos a corroborarem o seu teor.

2

- Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas e, igualmente, quando
"
o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas,
antes da concessão
" (EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

3 - No caso, os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita não restaram preenchidos.

4

-Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.